Tribunal: TJDFT
Processo: 0704944-77.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704944-77.2020.8.07.0019 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A Embargado: Rafael Jackson da Silva Melo D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso manejado pela embargante (Id. 45912845). De acordo com o disposto no art.1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator